Tribunal: TJMT
Processo: 1008492-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008492-49.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : EGGER E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Agravada : Z M PADILHA - TRANSPORTES - ME
Número do Protocolo: 1008492-49.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EGGER E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que nos autos do cumprimento de sentença da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 0007940-73.2010.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por Z M PADILHA - TRANSPORTES - ME, rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pela agravada (cf. Id. no 55098708).
A agravante diz que, “por erro da serventia”, foi excluída dos autos no dia 30.11.2017, e por isso deixou de receber as intimações que ocorreram a partir daquela data, inclusive quanto à sentença proferida em 25.09.2019 que extinguiu o processo por falta de promoção de atos processuais, e condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais à agravada.
Alega que, como não tomou ciência das intimações para dar andamento ao feito, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, “declarando a nulidade de todos os atos praticados a partir de 30/11/2017, inclusive, a sentença de fls. 350 (ID 42388785 - Pág. 168) e os demais atos após a sentença, por conseguinte, seja julgado extinto sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença apresentado em ID 42388785 - Pág. 215/217, por ausência de título executivo judicial, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como, por ausência de legitimidade e interesse processual, nos moldes do art. 484, IV e VI, do Código de Processo Civil” (cf. Id. n. 87444961).
É o breve relatório.
Os autos versam sobre o pedido cumprimento de sentença, por meio do qual a agravada objetiva o recebimento do valor referente aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, fixados na sentença vinculada ao Id. n. 42388785 – p. 169, que extinguiu a ação de busca e apreensão por falta de promoção dos atos processuais que incumbiam à agravante.
A agravante apresentou impugnação, sustentando a nulidade da sentença, e consequentemente, do cumprimento de sentença, por falta de intimação da agravante quanto aos atos praticados anteriormente à sentença.
A decisão agravada indeferiu o pedido pelos seguintes fundamentos:
“Compulsando o feito, verifico que não merece guarida a alegação de nulidade da execução, sob o argumento de ausência de intimação da executada quanto a sentença proferida.
Outrossim, consigno que a exequente pleiteou o cumprimento de sentença em outubro de 2014, com última manifestação no feito em julho de 2015, sendo que foi intimada para dar prosseguimento a execução e manteve-se inerte, conforme certidões emitidas em dezembro de 2016 e agosto de 2017, de id n. 42388785 (págs. 99 e 104).
Assim, em que pese os erros ocasionados em razão da ausência de alteração por parte da Secretaria, conforme consignado na decisão retro, a parte exequente, apesar de intimada, deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia para dar prosseguimento ao feito, permanecendo o processo parado durante mais de 01 (um) ano, razão pela qual não há que se falar em nulidade na sentença proferida.
Via de consequência, dou por prejudicada a análise dos demais pedidos, vez que dependentes de acolhimento do principal.
Por fim, o artigo 486 do Código de Processo Civil dispõe que o pronunciamento judicial que não resolver o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.
Desse modo, REJEITO a impugnação apresentada pela executada”.
Como se vê, a decisão agravada rejeitou a arguição de nulidade, porque, antes mesmo da prolação do ato que indevidamente excluiu do processo a aqui agravante, ocorrido em 30.11.2017, por erro do escrivão, a agravante já havia sido intimada para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (cf. Id. n. 42388785 – p. 100 dos autos de origem), mas deixou transcorrer o prazo (cf. Id. n. 42388785 – p.103 dos autos de origem), ou seja, mesmo não tendo sido intimada logo antes da sentença, já havia sido intimada para apresentar manifestação, e alertada de que o descumprimento causaria a extinção do feito.
Quanto a isso, a agravante nada diz, se limitando a dizer que a sentença é nula por falta de intimação dos atos que ocorreram após ela ter sido indevidamente excluída do processo.
Portanto, como houve intimação da agravante para dar andamento ao feito sob pena de extinção, e, em agosto de 2017 transcorreu o prazo sem qualquer manifestação, não há fundamentos suficientes para obstar os efeitos da decisão agravada.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO os pleitos de antecipação da pretensão recursal e de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Cuiabá-MT, 14 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator